Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711374-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CARVALHO GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CARLOS ALBERTO CARVALHO GOMES contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, na ação de conhecimento no 0706853-29.2021.8.07.0017, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 115444166 dos autos de origem): “Diante da informação de que o autor aufere renda mensal líquida superior a R$5.000,00, foi-lhe concedida a oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). Contudo, o autor deixou de fazer prova da alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, e, as demais, a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais é de responsabilidade da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A). A parte autora deverá encaminhar solicitação para o correio eletrônico duvidascustas@tjdft.jus.br. A petição inicial e a presente decisão precisam acompanhar a mensagem como anexos. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (61) 98136-9457. Esclareço que a guia pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais.” O recorrente alega que com a sua remuneração mensal menor do que 5 salários mínimos é impossível arcar com as custas oriundas do processo, uma vez que prejudicaria demasiadamente sua situação financeira. Afirma que precisa custear as despesas com moradia, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal, e tantas outras, não só de si, mas de toda a sua família, bem como que nenhum destes gastos pode ser colocado de lado para que haja custeio das custas judiciais. Aduz que a ação visa justamente o deferimento da redução dos descontos dos empréstimos bancários para até 30% do seu salário, pois todo o seu salário está comprometido. Argumenta que está internado para tratamento de Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de Álcool e encontra-se em tratamento psiquiátrico. Ao final, requer liminarmente e no mérito a reforma da decisão agravada, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça (ID 34377604). É o relatório. Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante juntou declaração de hipossuficiência no ID 34378666. Além disso, anexou contracheque comprovando que exerce o cargo de professor de educação básica e que recebe renda líquida de R$ 5.665,95 (ID 34378659), após descontos legais, empréstimos e pensão alimentícia, bem como extratos bancários constando empréstimos com débito em conta corrente (ID 34378661). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até decisão final do Colegiado.. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator